Tribunal: TJPA
Processo: 0814847-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814847-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDNALDO ALVES DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Agravo de

execução penal. Progressão ao regime aberto. agravo ministerial. Decisão posterior proferida pelo juízo de execução, de regressão cautelar de regime, diante da prisão preventiva por novo delito. perda de objeto. prejudicialidade.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu progressão ao regime aberto ao apenado Ednaldo Alves de Sena. Posteriormente, houve regressão cautelar ao regime semiaberto, em virtude de prisão preventiva decretada em novo feito penal e instauração de procedimento disciplinar punitivo.

II. Questões em discussão

2. Discute-se se, diante da concessão inicial da progressão de regime ao apenado, há fundamento para análise do agravo ministerial, à luz da perda superveniente do objeto do recurso, considerando a regressão cautelar já determinada em juízo.

III. Razões de decidir

3. O recurso perdeu seu objeto, em razão da superveniência de decisão que regrediu cautelarmente o apenado ao regime semiaberto, motivada pelo cumprimento de mandado de prisão preventiva em outro processo e pela instauração de procedimento disciplinar punitivo.

4. A ausência de objeto no recurso conduz à sua prejudicialidade, conforme precedentes jurisprudenciais, restando inviável a análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo prejudicado por perda de objeto.

Tese de julgamento
: “A superveniência de decisão que altera a situação jurídica do apenado, prejudicando a análise do pedido recursal, implica na perda do objeto e no consequente arquivamento do recurso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 77.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2001168-77.2023.8.14.0051,
concedeu a progressão ao regime aberto ao apenado Ednaldo Alves de Sena.

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
insurge-se contra a referida decisão, eis que
ela está em desacordo com os critérios legais, considerando que o apenado não cumpriu o requisito subjetivo de boa conduta carcerária
exigido pela lei, pois foi
preso em flagrante delito no dia 31.01.2024
, durante a execução da pena e há menos, portanto, de um ano da progressão concedida.

Requer, assim, o
conhecimento e provimento
do agravo, para que seja cassada a decisão do juízo
a quo
.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 21915288 - Pág. 24).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao Sistema SEEU, vê-se que, posteriormente à progressão ao regime mais brando (ocorrida em 14.08.2024), sobreveio informação do Diretor do Complexo Penitenciário de Santarém/PA, de que
Ednaldo Alves de Sena foi preso no dia 08.11.2024, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva
expedido nos autos nº 0805723-41.2023.8.14.0051
, pela prática de novo delito,
tendo sido instaurado o competente PDP em seu desfavor, bem como, tendo o juiz determinado a
regressão cautelar ao regime semiaberto.

Dessa feita, tem-se pela prejudicialidade do recurso, diante da perda superveniente de seu objeto.

Nesse sentido:

Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto concedida independentemente da realização de exame criminológico. Recurso ministerial buscando a cassação da benesse, com a consequente realização do exame referido. Superveniência de decisão que revogou o benefício concedido e determinou a regressão cautelar do sentenciado ao regime fechado, diante do suposto cometimento de falta disciplinar de natureza grave, consistente em evasão da unidade penitenciária. Esvaziamento da causa de pedir do recurso. Agravo prejudicado.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0008211-77.2024.8.26.0521; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo, pela
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024